Tribunal: TJDFT
Processo: 0722903-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0722903-79.2024.8.07.0000 EMBARGANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. EMBARGADO: EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. (Id. 64461998) em face do v. Acórdão Id. 63649058. Intime-se o Embargado para que apresente contrarrazões, no prazo de 5 dias. Brasília, 30 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora